Tribunal: TJBA
Processo: 0566479-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0566479-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s): BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Busca o Embargante, com o presente recurso, reexaminar a matéria já decidida, pretensão, contudo, que é defesa em sede de embargos de declaração, cuja função é, exclusivamente, afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade, corrigir erro material e extinguir qualquer contradição.

2. O
bserva-se que
as razões recursais não apontam expressamente nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tendo se limitar a reafirmar os seus argumentos recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566479-41.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargos TOTAL DISTRIBUIDORA S/A e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA